Tribunal: TJSP
Processo: 2039136-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039136-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÚTUA
DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA, é agravada ANDREIA DE FATIMA MARQUES CARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039136-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41747
2
VOTO No 41747
AGRV. No: 2039136-72.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (38a V. Cível Central)
AGVTE.: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Exqte.)
AGVDA.: Andreia de Fatima Marques Carreira (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial -
Contrato de mútuo - Indeferimento de pleito da exequente de
expedição de ofícios em busca de ativos para a satisfação da
execução por ausência de indícios de que a situação econômica da
acionada sofreu modificação - Decisão reformada - Recurso
provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em execução por título extrajudicial (dívida oriunda do
contrato no 1490097/2009, firmado em 06.11.2009, no valor de
R$3.500,00 e aditivo no 1490097, de 29.06.2012, saldo devedor de
R$3.789,90, fls. 01/04 e 21/26) movida em face de Andreia de Fatima
Marques Carreira, contra a r. decisão de fls. 349 dos autos originários)
que, dentre outras providências, indeferiu o pedido formulado pela
exequente (fls. 341/342 dos autos originários) de expedição de ofício a
fim de diligenciar junto a órgãos administrativos e instituições
financeiras e de previdência (fls. 341/342 dos autos de origem) em
busca de ativos em nome da executada e determinou o arquivamento
do feito.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/6, com a r.
decisão mencionada, a agravante pede a reforma integral do r. decisum
para o fim de deferir a expedição de ofício da forma como requerido e a
revogação da ordem de arquivamento.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039136-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41747
3
dispensaram-se informações e contraminuta (patrona da agravada
constituída a fls. 76 dos autos originários renunciou aos poderes a fls.
285 dos mesmos autos, não tendo a agravada nomeado novo
procurador) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 22).
Em razão de oposição ao julgamento virtual pela
exequente a fls. 26, os autos foram, de início, remetidos à mesa.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento, conforme
adiante se equacionará.
3.
Efetivamente,
não
obstante
a
sistemática
contemplada pelo art. 139, IV, do atual CPC, deve-se considerar que a
base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Além disso, o art. 8o desse mesmo Código preceitua
que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para
a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do
bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da
pessoa humana, observando, dentre outros, a proporcionalidade, a
razoabilidade e a legalidade.
Não há dúvida que a localização de bens sujeitos à
execução, além de fazer-se no interesse jurídico do credor, também se
impõe no propósito superior da justiça, que se manifesta para
assegurar a atuação do direito objetivo no caso concreto, de molde a
tutelar o direito subjetivo acaso violado.
In casu, a agravante requereu a “expedição de ofício
para o bloqueio e a penhora de ações, créditos, ativos financeiros, bens,
previdência privada e título de capitalização não pesquisáveis através
do sistema Bacen Jud e Renajud para protocolar nos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039136-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41747
4
administrativos, tais como Secretaria da Fazenda do Estado, Nota
Fiscal Paulista, SUSEP, CVM, CNSEG, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização, Operadoras de Cartão de Crédito,
Seguradoras, Factoring, Instituições Bancárias, DETRAN e Capitania
dos Portos e operadoras de telefonia.” (fls. 341/342).
Nesse contexto, não se vislumbra óbice algum para
que a medida não seja viabilizada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
autorizar a expedição de ofício nos termos do requerido pela agravante
a fls. 341/342 destes autos.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica